Tribunal: STF
Processo: Rcl 41128
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.886. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sergino Constante da Silva Junior contra ato do juízo da Vara Única da Comarca de Garuva/SC pelo qual, em 13.5.2020, ao indeferir o pedido de trancamento do Inquérito Policial n. 5000122-18.2020.8.24.0119, teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.886, Relator o Ministro Eros Grau, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 5.8.2014.
    2. O reclamante narra na inicial ter sido “indiciado pela suposta prática de crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343 de 2006, tendo o Inquérito Policial (nº 0042/2020) sido instaurado em 03 de fevereiro de 2020, sob responsabilidade da Vara Única da Comarca de Garuva (eproc nº 5000122-18.2020.8.24.0119).
    Neste sentido na data de 28 de abril de 2020, quando da proximidade do vencimento do prazo para conclusão do inquérito, a autoridade policial solicitou prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão das investigações.
    No dia seguinte, o parquet se manifestou favorável ao pedido, concedendo prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do inquérito.
    Posteriormente, na data de 07 de maio de 2020, a autoridade policial foi oficiada para ter ciência da manifestação do Ministério Público favorável à dilação com a concessão do prazo de 90 (noventa) dias.
    Tendo em vista que o pedido realizado pela autoridade policial estava em sigilo, o Reclamante peticionou, na data de 11 de maio de 2020, pugnando pela disponibilização do acesso aos documentos acostados em sigilo, bem como requerendo o imediato trancamento do inquérito, por ter expirado o prazo máximo para conclusão do inquérito.
    Para a surpresa do patrono do Reclamante, o Ministério Público peticionou no dia seguinte, manifestando-se pelo indeferimento do pedido de trancamento, sem se opor à disponibilização dos documentos acostados em conjunto com o pedido de dilação feito pela autoridade policial.
    Na mesma data, 12 de maio de 2020, os documentos foram disponibilizados, pelo que o ora Autor peticionou novamente, tendo em vista que embora o inquérito tenha sido fundamentado no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, os investigadores encontraram apenas indícios de prática do crime de agiotagem, o qual está previsto na Lei 1.521/1951.
    Salienta-se que a Lei 1.521/1951 possui prazo próprio para conclusão do inquérito, sendo este de 10 dias (…).
    Ou seja, além do excesso de prazo deferido (90 dias), há de se destacar o principal motivo pelo qual a presente reclamação está sendo ajuizada.
    Percebe-se que, quando da petição do Reclamante - em 11 de maio de 2020 -, o prazo para o tramite do inquérito já havia se encerrado, sem quaisquer manifestações judiciais prorrogando-o, o que inclusive foi mencionado na referida petição.
    Todavia, e conforme destacado quando da petição do Autor no dia 12 de maio de 2020, verifica-se que o Ministério Público assim afirmou:
    Com efeito, antes mesmo do vencimento do prazo de tramitação do Inquérito Policial, a Delegacia de Polícia Federal solicitou dilação de prazo ('evento 22') e este Órgão de Execução deferiu o elastério pretendido, conforme manifestação acostada ao 'evento 23 (grifo não original).
    Ocorre que, consoante o entendimento deste Excelso Supremo Tribunal Federal, a tramitação direta do inquérito entre o Ministério Público e a autoridade policial é inconstitucional, nos moldes da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.886, o que foi narrado à magistrada de primeiro grau”.
    Assevera ter sido postulado o trancamento do inquérito policial à autoridade reclamada, que teria indeferido esse pedido, em contrariedade à decisão proferida pelo Supremo Tribunal proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.886, pois não é possível a “tramitação direta do inquérito entre a autoridade policial e o Ministério Público”.
    Salienta tratar-se “de inconstitucionalidade do dispositivo legal do inciso IV do art. 35 da Lei Complementar Estadual de nº 106/2003, na qual era permitido ao Ministério Público, no exercício de suas funções, receber diretamente da polícia os inquéritos, tratando-se de infração penal pública.
    Destaca-se que o dispositivo foi declarado inconstitucional ao fundamento de que fora ‘extrapolada a competência suplementar delineada no art. 24, §1º, da Constituição Federal de 1988’ (…)
    Assim, infere-se que a tramitação direta do inquérito foi adotada com base em portaria do juízo, em nítido desacordo com o entendimento desta Corte, tendo em vista que não se trata de decisão pautada no critério estabelecido no julgamento da ADI 2.886”.
    Afirma que “o magistrado é quem deve autorizar ou não a prorrogação do prazo, e não o Ministério Público”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) A citação do Reclamado para, em querendo, apresentar manifestação à presente;
    b) O deferimento da liminar inaudita altera parte, com base no art. 989 do CPC, de modo a suspender o curso da investigação e do processo, para o fim de suspender a portaria 30/2016 do juízo da Vara Única da Comarca de Garuva, além de trancar o inquérito 42/2020 que tramita perante o Reclamado em desacordo com as normas legais e assim garantir ao Reclamante uma investigação de acordo com as balizas garantistas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.
    c) Em definitivo, requer-se o deferimento da presente Reclamação, com a determinação de trancamento e arquivamento do inquérito policial e a exclusão da portaria 30/2016.
    d) Requer ainda, o ora peticionante, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, combinado com o art. 98 do Código de Processo Civil, que seja apreciado e acolhido o presente pedido do direito constitucional à Justiça Gratuita, isentando a parte autora do pagamento e/ou adiantamento de custas processuais e dos honorários advocatícios e/ou periciais caso existam, tendo em vista a sua hipossuficiência financeira, conforme os documentos anexos.
    e) Em não sendo o entendimento de Vossa Excelência em deferir o pedido de gratuidade, requer-se, primeiramente, a intimação da parte Autora para que comprove o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade, nos moldes do art. 99, parágrafo 2º, do CPC.
    f) Sucessivamente, em não sendo deferido o pedido de gratuidade, mesmo após a juntada de documentos, requer o parcelamento das custas, conforme estabelece o art. 98, parágrafo 6º, do CPC.
    g) A produção de todos os meios de prova em direitos admitidos, especialmente a produção de prova testemunhal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do caput do art. 4º da Lei n. 1.060/1950 pela declaração constante da inicial de ser o reclamante pessoa que não dispõe de meios para contratar e pagar pelos serviços de advogado de sua livre escolha.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Única da Comarca de Garuva/SC, ao indeferir o pedido de trancamento do Inquérito Policial n. 5000122-18.2020.8.24.0119, teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.886, Relator o Ministro Eros Grau, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 5.8.2014.
    6. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.886, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Incisos IV e V do art. 35 da Lei Complementar nº 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro. Necessidade de adequação da norma impugnada aos limites da competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da Constituição Federal. Ação julgada parcialmente procedente apenas para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 35 da Lei Complementar Estadual. A legislação que disciplina o inquérito policial não se inclui no âmbito estrito do processo penal, cuja competência é privativa da União (art. 22, I, CF), pois o inquérito é procedimento subsumido nos limites da competência legislativa concorrente, a teor do art. 24, XI, da Constituição Federal de 1988, tal como já decidido reiteradamente pelo Supremo Tribunal Federal. O procedimento do inquérito policial, conforme previsto pelo Código de Processo Penal, torna desnecessária a intermediação judicial quando ausente a necessidade de adoção de medidas constritivas de direitos dos investigados, razão por que projetos de reforma do CPP propõem a remessa direta dos autos ao Ministério Público. No entanto, apesar de o disposto no inc. IV do art. 35 da LC 106/2003 se coadunar com a exigência de maior coerência no ordenamento jurídico, a sua inconstitucionalidade formal não está afastada, pois insuscetível de superação com base em avaliações pertinentes à preferência do julgador sobre a correção da opção feita pelo legislador dentro do espaço que lhe é dado para livre conformação. Assim, o art. 35, IV, da Lei Complementar estadual nº 106/2003, é inconstitucional ante a existência de vício formal, pois extrapolada a competência suplementar delineada no art. 24, § 1º, da Constituição Federal de 1988.Já em relação ao inciso V, do art. 35, da Lei complementar estadual nº 106/2003, inexiste infração à competência para que o estado-membro legisle, de forma suplementar à União, pois o texto apenas reproduz norma sobre o trâmite do inquérito policial já extraída da interpretação do art. 16 do Código de Processo Penal. Ademais, não há desrespeito ao art. 128, § 5º, da Constituição Federal de 1988, porque, além de o dispositivo impugnado ter sido incluído em lei complementar estadual, o seu conteúdo não destoou do art. 129, VIII, da Constituição Federal de 1988, e do art. 26, IV, da Lei nº 8.625/93, que já haviam previsto que o Ministério Público pode requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade somente do inciso IV do art. 35 da Lei Complementar nº 106/2003, do Estado do Rio de Janeiro” (ADI n. 2.886, Relator o Ministro Eros Grau, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 5.8.2014 – grifos nossos).
    7. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada afirmou:
    “Trata-se de Inquérito Policial instaurado para investigar a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, por Sergino Constante da Silva Júnior, vulgo ‘Queijo’.
    A defesa requereu o trancamento do Inquérito Policial e arquivamento do feito, por superar o prazo legal, bem como informou não lhe ter sido franqueado o acesso aos documentos juntados pela Polícia Federal no evento 22.
    Com vista dos autos, o órgão ministerial pugnou pela continuidade das investigações (e. 27).
    Em manifestação imediatamente subsequente, a defesa reiterou o pedido de trancamento e salientou a impossibilidade de tramitação direta do inquérito policial.
    É o relato do essencial. Decido.
    Sem razão a defesa do investigado.
    O encaminhamento imediato do feito à autoridade policial após o Ministério Público concordar com o pedido de dilação de prazo da investigação está de acordo com o procedimento estabelecido na Portaria n. 30/2016 deste juízo, já submetida ao controle da e. Corregedoria-Geral da Justiça. A medida visa justamente garantir a celeridade das investigações, sem que se necessite aguardar pelo prazo de conclusão, que pode ser de até 90 (noventa) dias, de acordo com os prazos correicionais, e necessariamente imprimiria delonga ainda maior ao feito. Evita-se a atividade meramente burocrática do Juiz em situações em que a solicitação de providências policiais imprescindíveis para o oferecimento de denúncia ou pedido de arquivamento são atividades adstritas ao detentor da opinio delicti, cabendo a ele a verificação da conveniência, necessidade e utilidade das diligências probatórias na esfera policial. (…)
    Ademais, o julgado citado pela defesa não reconheceu a impossibilidade de tramitação direta do inquérito policial. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2886 reconheceu a inconstitucionalidade meramente formal do dispositivo de lei questionado, pois extrapolaria a competência suplementar prevista na Constituição Federal; não reconheceu vício material. Ao contrário, na ementa desse próprio julgado, o Supremo Tribunal Federal fez constar expressamente que ‘O procedimento do inquérito policial, conforme previsto pelo Código de Processo Penal, torna desnecessária a intermediação judicial quando ausente a necessidade de adoção de medidas constritivas de direitos dos investigados, razão por que projetos de reforma do CPP propõem a remessa direta dos autos ao Ministério Público’ (STF, ADI 2886, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, DJe-150 DIVULG 04-08-2014 PUBLIC 05-08-2014 EMENT VOL-02738-01 PP-00001). Ou seja, o julgado citado pela defesa como fundamento de seu pedido vai justamente de encontro às suas alegações.
    Não bastasse, o prazo para a conclusão das diligências não é peremptório e, no caso dos autos, a complexidade do feito demanda a produção de outros elementos de informação, notadamente por se tratar de investigado que, em tese, manteria ativa comunicação com autor de tráfico internacional de drogas, inclusive.
    E não se verifica que os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa tenham sido desrespeitados, já que o defensor tem pleno acesso aos autos (inclusive aos documentos de fl. 22, que não possuem qualquer anotação de sigilo), e não é necessária sua manifestação prévia para a dilação do prazo da investigação.
    Diante do exposto, indefiro o pedido de trancamento do inquérito policial e determino que os autos aguardem em cartório a finalização das diligências”.
    8. Não se há cogitar, na espécie, de contrariedade à decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.886. Como exposto no ato reclamado, este Supremo Tribunal não decidiu pela inconstitucionalidade da ausência de intermediação judicial entre autoridade policial e Ministério Público quando se trate de situação sem adoção de medidas constritivas, como se tem na espécie. O que este Supremo Tribunal julgou foi norma estadual fluminense na qual se comprovou inconstituconalidade formal. Não há, pois, subsunção do caso agora examinado ao paradigma invocado.
    9. Ademais, não se há cogitar de flagrante ilegalidade. Foi ressaltado pela autoridade reclamada que a defesa tem “pleno acesso” aos autos na origem e, com relação à suposto excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, foi apontada a complexidade do feito, premissa que para ser afastada demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta a reclamação.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora